Tribunal: TJDFT
Processo: 0725875-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725875-90.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: L. M. B. C. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por S. B. C., representada por sua genitora L. D. M. B. C., contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 132650121 – autos de origem) na ação de obrigação de fazer n. 0726625-89.2022.8.07.0001, ajuizada pela agravante contra a Fundação Brasileira de Educação – Fubrae, que indeferiu a tutela provisória de urgência, para que lhe fosse “autorizada a aplicação imediata de todas as avaliações para conclusão do ensino médio concedendo-lhe, em caso de aprovação, o certificado de conclusão, em tempo hábil para efetivar sua matrícula no curso superior”. Em suas razões recursais (ID 37949617), noticia ter sido “aprovada nos vestibulares de diversas instituições de ensino superior de Brasília – UniCEUB, IDP e IESB para o curso de Publicidade e Propaganda. Assim, com o objetivo de realizar as provas de conclusão do ensino médio e poder efetivar sua matrícula no ensino superior, a agravante solicitou sua matrícula no curso supletivo do CETEB, porém sua matrícula foi negada em razão da estudante ter 17 anos de idade”. Alude que suas aprovações demonstrariam sua capacidade intelectual para ingressar em curso superior. Aduz ser necessário o deferimento do pedido de “tutela provisória de urgência, em que pugna seja determinada sua matrícula no curso supletivo, a fim de que possa ser submetida às provas para conclusão do ensino médio e, por conseguinte, seja expedido Certificado de Conclusão, para que possa efetivar a matrícula no curso de Publicidade e Propaganda no Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, cujo prazo final é dia 05 de agosto de 2022”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar sua matrícula no curso supletivo do réu/agravado, a fim de obter o certificado de conclusão de ensino médio após a aprovação dos exames necessários. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Decisão desta Relatoria (ID 38046964) indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e concedeu prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo recursal. Preparo recolhido (ID 38129221). Sem contrarrazões. Manifestação da douta 5a Procuradoria de Justiça Cível ao ID 41161935. Em consulta aos autos do processo de referência (ação de obrigação de fazer n. 0726625-89.2022.8.07.0001) contata-se que, em 17/10/2022, houve a prolação de sentença, julgando improcedente o pedido inicial (ID de origem 139526265). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que, no processo de referência n. 0726625-89.2022.8.07.0001, houve prolação de sentença (ID de origem 139526265), na qual o d. sentenciante julgou improcedente o pedido autoral, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais. Em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 23 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora